Tribunal: TJBA
Processo: 8150275-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150275-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRENDA SOARES DIAS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 334, § 8º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, revela-se legítima a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito, constituindo exercício regular de direito do fornecedor.

II. A apresentação de faturas, comprovantes de pagamento e documentos que demonstram a contratação e utilização do cartão de crédito, não impugnados de forma eficaz, conferem presunção de veracidade aos fatos articulados pela parte ré.

III. Demonstrada a regularidade da dívida, aplica-se o disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, mesmo após regular intimação, enseja a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, não constituindo penalidade excessiva ou desproporcional.

V. Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8150275-98.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
BRENDA SOARES DIAS
e, como Apelada,
BANCO BMG SA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora